Tribunal: TJDFT
Processo: 0734953-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. A NÃO EXIBIÇÃO ACARRETA A VERACIDADE DOS FATOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR A MULTA.
1. O autor não pode ser apenado pela desídia da instituição financeira de não manter em seu poder o instrumento (prova) do negócio jurídico. É direito do agravado de obter todas as informações das cédulas de crédito em comento.
2. No que concerne à multa diária (astreintes), o instituto não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida.
3. Todavia, o caso merece ressalvas. O agravante relata que diligenciou junto ao cartório o qual informou a ausência de registro das respectivas cédulas de crédito. A indisponibilidade dos documentos faltantes nos termos aqui expostos não se confunde com recusa injustificada em exibi-los.
4. Nos termos do art. 400, I do Código de Processo Civil, a não exibição dos documentos pode acarretar a veracidade dos fatos, o que, por si só, já traz consequências para a instituição financeira. Por óbvio que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo juízo, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.
5. Diante desse quadro, a decisão deve ser parcialmente reformada para excluir a multa fixada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.